Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703512-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NARA MARIA ALBUQUERQUE DALDEGAN DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que determinou o fornecimento de Xospata 40mg VO (hemifumarato de gilteritinibe), em razão do diagnóstico de leucemia monoblástica aguda que afeta a agravada. Em suas razões recursais, a agravante afirma ter agido conforme a cobertura contratada e que o juízo de origem não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Afirma que o fármaco solicitado não consta no rol de cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que teria natureza taxativa. Pede a concessão de efeito concessivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento para revogar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32474128). Consultando os autos originais, a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília foi assim lançada (ID 110884618): A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa de fornecimento de medicação se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico a autora é portadora de adenocarcinoma de Leucemia Mieloide Aguda. Segundo o referido relatório a autora necessita ser tratada com a medicação GILTERITINIB. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo a doença da autora excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Além do mais, a recusa do Plano de Saúde quanto ao medicamento prescrito pelos médicos e tendo em vista a existência de normas contratuais na qual se obriga à cobertura pleiteada, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Assim, a conclusão do plano de saúde de que o caso não se amolda aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) do exame constante no rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS não pode ser justificativa para impedir a realização de exame. Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pois se sabe das consequências do não tratamento de uma doença como a que sofre a autora. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento da medicação indicada pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida forneça o medicamento GILTERITINIB, na forma prescrita sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo, devendo a ré comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação. Entendo que o juízo de origem enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando sua decisão nos requisitos para concessão da tutela de urgência. Nesse aspecto, após o proferimento da decisão, a agravada juntou a petição ID 112286685, acompanhada de documentos que comprovam o cumprimento da liminar e, portanto, o fornecimento dos medicamentos (ID 112286686 e 112286687). Por isso, verifico faltar risco de dano grave ou de difícil reparação. Além disso, entendo que embora lícita a exclusão contratual de cobertura para tratamento de determinada patologia, quando não prevista em norma regulamentadora da ANS, não se mostra plausível a negativa de fornecimento de medicamento quando evidenciado que a operadora assumiu a responsabilidade pela doença que acomete o consumidor (AREsp 1841604 - RS (2021/0060944-4), Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicado em 13/09/2021). Diante do exposto, INDEFIRO a liminar para concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinaturas eletrônicas)